Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-35.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006730-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 384.181.001-25 (APELADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006730-35.2022.8.11.0041

APELANTE: C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

APELADOS: JULIANO PINHEIRO DA SILVA E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da “
ação de revisão de consumo, inexistência de dívida, devolução de valores c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
JULIANO PINHEIRO DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e da ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a revisão das faturas de Janeiro de 2022, Maio e Outubro de 2021, com base nos valores produzidos pelos painéis de energia solar e compensando-os no consumo de energia da parte autora e a devolução da diferença apurada com a revisão das fatura, devidamente atualizada e em favor da parte autora, bem como condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
embora haja relação de consumo entre Autor e Apelante, o objeto discutido na presente ação não tem nexo com este liame”
(sic).

Quanto ao mérito, afirma que não há “
qualquer falha ou problema na usina e sequer em sua geração, razão pela qual se mostra totalmente desarrazoada a demanda, devendo ser reformado o capítulo de sentença pertinente à revisão e devolução da diferença dos valores das faturas”
(sic).

Alega, ainda, a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial em razão da sucumbência mínima da apelante.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, no sentido de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do artigo 485, VI do CPC e, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade solidária, bem como a inocorrência de falha na prestação de serviço. Ainda, requer a redistribuição do ônus sucumbencial (id. 182759315).

O autor-apelado apresentou contrarrazões em id. 182759319, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme id. 182968668.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda, assim como a sua responsabilidade por eventuais danos suportados pelo autor-apelado.

Cuida-se originariamente de ação de revisão de consumo, inexistência de dívida, devolução de valores c/c indenização por danos morais, sustentando o autor que após a aquisição de equipamento de geração de energia fotovoltaica com a apelante, visando reduzir os gastos com energia perante a concessionária de energia, não lhe foi concedido o correto desconto nos meses de janeiro, março e outubro de 2022.

Assim, requereu a condenação das requeridas à revisão de kWh e valores conforme a produção e o consumo de energia solar de cada fatura, conforme o próprio aplicativo da demandada; a condenação da concessionária de energia na devolução da diferença apurada; e a condenação em indenização por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a revisão das faturas de Janeiro de 2022, Maio e Outubro de 2021, com base nos valores produzidos pelos painéis de energia solar e compensando-os no consumo de energia da parte autora, bem como determinando a devolução da diferença apurada com a revisão das fatura, devidamente atualizada e em favor da parte requerente, além do ônus sucumbencial.

A requerida apelante contesta os argumentos do autor apelado e alega preliminar de ilegitimidade, bem como a inocorrência de falha na prestação de seu serviço.

De início, não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº. 8.078/90.

Com base nas condições descritas nos artigos 2º e 3º do sobredito estatuto, constata-se que o
autor
se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que é destinatários final do produto, enquanto as rés, a
concessionária de energia
e a
empresa apelante
que realizou a venda e instalação das placas solares, se amoldam ao conceito de fornecedor de produto e serviços.

Nesse sentido, em razão do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço
, vejamos:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, resta devidamente demonstrada nos autos a existência da relação jurídica entre as partes.

Logo, a empresa apelante pertence à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

E com bem observado pelo d. magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...)
Assim a aquisição do produto se deu perante a segunda requerida, a qual em conjunto com a concessionaria quantifica os kWh produzidos pela consumidora e posteriormente injetados, logo, são legitimados ao processo os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
”

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando na celeuma, diante da incidência deste importante direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova ocorre em favor dele quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Os requisitos não são cumulativos, de modo que basta a presença de um deles para que seja invertido o ônus da prova. No presente caso, ambos os requisitos estão presentes, eis a alegação é verossímil e a parte consumidora é também hipossuficiente, tanto do ponto de vista técnico, quanto financeiro em relação à parte requerida.

Portanto, caberia à ora apelante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela consumidora, conforme dispõe o art. 373, inciso II do CPC, ou seja, de que efetivamente houve aumento de consumo pela unidade da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, restou claro nos autos que o demandante contratou a requerida apelante para realizar a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, com o objetivo de economizar nas contas de energia elétrica, contudo durante o período apontado pelo autor não houve a regular compensação do saldo de energia produzida, restando clara a falha na prestação do serviço por parte da parte requerida.

Assim, em que pese a inconformidade recursal apresentada, entendo que a MM. Juíza de Direito examinou com invulgar acerto o contexto probatório. Para evitar a sempre indesejável tautologia, transcrevo excerto dos fundamentos da sentença, utilizando-os também como razões para decidir:

“(...) Discorda a parte autora das cobranças dos meses de Janeiro de 2022, Março de 2021 e Outubro de 2021, onde a energia produzida não foi considerada pela concessionária e assim gera kWh remanescentes a serem pagos.

Informa, a título de demonstração que no mês de outubro houve uma produção de 1.017, 42 KW, conforme sistema da segunda ré, entretanto a Energisa considerou o consumo de 1.014 KW, conforme informações da fatura emitida pela primeira ré, e ainda que foi injetado apenas 964 KW e por este motivo a fatura do mês de outubro/2021 veio um débito referente a 50 KW no valor de R$ 254,50.

A Concessionária de Energia Elétrica contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida. Já a requerida C. O. Energia Solar Ltda., aduz que o contrato foi de demanda estimada de aproximadamente 1.029 KWh /mês e que a autora provavelmente está consumindo mais do que produzindo.

Contudo, não há que se extrai dos autos. A autora acostou suas produções de energia elétrica e no mês de Janeiro de 2022 foi de uma produção de 1.031,79 kWh (id. 78190691), na fatura apresentou uma energia injetada de 607,000 kWh, quase 430 kWh a menos. O mesmo é observado na fatura de Maio de 2021 e na de Outubro de 2021, conforme documentos de ids. respectivos 78172925, 78190698, 78172928 e 78190704.

Extrai, ainda, dos autos que no ano anterior o valor apresentado como produzido era o mesmo valor apontado como injetado pela energisa (id. 78172914), assim, não há como falar que há problemas nos aparelhos do autor.

Outrossim, embora as requeridas refutaram os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar provas robustas de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sua defesa a energisa afirma que em análise aos consumos registrados na referida Unidade Consumidora, fora observada a inexistência de irregularidades que pudessem causar a elevação do consumo de energia e que o consumo fora auferido mediante leitura no medido de energia elétrica.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há qualquer prova de que o valor produzido e aferido durante tal período foi regularmente injetado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento do feito.

Importante ressaltar que se verifica pelos diversos documentos colacionadas no processo, que a energisa emitiu faturas referentes aos meses de Janeiro de 2022, Maio e Outubro de 2021 em média de injetada menor do que a produzida, mas sobre os meses anteriores a energia produzida e a energia injetada eram na mesma média, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES - ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO - MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Em relação a fatura objurgada, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, mormente porque os consumos registrados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária. (Turma Recursal – TJMT – 01-10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AMPLA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REFATURAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E DANOS MORAIS. SISTEMA ALTERNATIVO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. ACERTO DO DECISUM. EMPRESA AUTORA QUE SE UTILIZA DE FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA (PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS). A ENERGIA GERADA É DISTRIBUÍDA NA FORMA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482/2012 DA ANEEL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. NA HIPÓTESE, A ENERGIA ATIVA INJETADA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FOI SUPERIOR AO EFETIVO CONSUMO DA UNIDADE. MEDIDOR QUE APRESENTOU DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO, CORRETAMENTE DETERMINADA PELA SENTENÇA ATACADA. COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00019740520208190087, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 12/08/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para a discrepância entre o valor produzido e o valor injetado pela concessionaria, deve a requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu real consumo em excesso ao efetivamente produzido”.

Ainda, a apelante requer a redistribuição do ônus de sucumbência, sob o argumento de que o autor decaiu da maior parte do pedido.

No que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a
“quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito”
(AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

In casu
, o autor fez os seguintes pedidos na sua peça inicial:

“A) Sejam as reclamadas condenadas a revisão de KW e valores conforme a produção e o consumo de energia solar de cada fatura, conforme o próprio aplicativo da segunda ré;

B) Condenar a primeira reclamada a devolver a diferença apurada, conforme item A, devidamente corrigido desde a data de cada ocorrência;

C) A partir desta data, a primeira ré, cumpra rigorosamente o cálculo de produção e consumo efetivamente cumprido pelo autor, uma vez que toda a produção é injetada no inversor;

D) Condenar a Reclamada na obrigação de indenizar ao Reclamante, a titulo de danos morais, em quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos das correções legais.”

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, inadmitindo a condenação dos requeridos a cumprir “
cálculo de produção e consumo efetivamente cumprido pelo autor”
,

bem como o pagamento de danos morais,
como se vê da parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a revisão das faturas de Janeiro de 2022, Maio e Outubro de 2021, com base nos valores produzidos pelos painéis de energia solar e compensando-os no consumo de energia da parte autora; e determino a devolução da diferença apurada com a revisão das fatura, devidamente atualizada e em favor da parte autora.”

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua e proporcional e levando em conta que, dos quatro pedidos formulados, o autor não obteve êxito em metade deles, é plenamente cabível que as custas processuais sejam partilhadas igualmente, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo dos requeridos.

Nessa toada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PENDÊNCIAS DE IMPOSTOS (IPVA) – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo provado que o inadimplemento contratual por parte da requerida, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade do autor, não se desincumbindo o mesmo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, por isso, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por isso, não merece reparos a sentença.
” (N.U 1041710-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Assim, torna-se imperiosa a reforma da sentença no ponto, a fim de redistribuir o ônus sucumbencial.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, para reformar a sentença em parte, a fim de redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporção da condenação de 50% para cada uma, nos termos do artigo 86 do CPC, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023